Tribunal: TJES
Processo: 5002347-29.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002347-29.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS VALLI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CONSTATADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à instalação de rede elétrica em propriedade urbana. O autor busca condenação da concessionária na obrigação de proceder à ligação de energia elétrica em seu imóvel, bem como pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço e que o consumidor não cumpriu as obrigações previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021/ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao se omitir na instalação da rede elétrica na propriedade; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A parte recorrente não comprovou, de forma mínima e verossímil, a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica. Provas dos autos indicam que autor não cumpriu obrigações previstas em regulamentação da ANEEL. Ausência de comprovação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 Recurso improvido, mantendo-se a improcedência dos pleitos autorais.

Tese de julgamento: "Ausente comprovação mínima e verossímil dos argumentos da parte autora, indevido o reconhecimento da prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL; TJ-SP - RI: 00006117120208260512 SP 0000611-71.2020.8.26.0512, Relator: Flávio Pinella Helaehil, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002347-29.2022.8.08.0008

RECORRENTE: RUBENS VALLI

RECORRIDO: EDP

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CONSTATADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à instalação de rede elétrica em propriedade urbana. O autor busca condenação da concessionária na obrigação de proceder à ligação de energia elétrica em seu imóvel, bem como pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço e que o consumidor não cumpriu as obrigações previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021/ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao se omitir na instalação da rede elétrica na propriedade; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A parte recorrente não comprovou, de forma mínima e verossímil, a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica. Provas dos autos indicam que autor não cumpriu obrigações previstas em regulamentação da ANEEL. Ausência de comprovação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 Recurso improvido, mantendo-se a improcedência dos pleitos autorais.

Tese de julgamento: "Ausente comprovação mínima e verossímil dos argumentos da parte autora, indevido o reconhecimento da prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL; TJ-SP - RI: 00006117120208260512 SP 0000611-71.2020.8.26.0512, Relator: Flávio Pinella Helaehil, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que solicitou ligação da rede de energia elétrica em propriedade urbana com área de 1.000 m2 (mil metros quadrados), mas a concessionária de energia elétrica não procedeu com a instalação. Informa que, mesmo realizando o requerimento administrativo e cumprindo com as indicações feitas pela EDP, a instalação não foi realizada.

Relata que foi prejudicado em razão da ausência de instalação da rede elétrica, uma vez que as obras em sua propriedade aguardam referida instalação para seu início. Requereu compensação por danos morais, bem como obrigação de fazer para instalação da rede elétrica.

Tutela antecipatória negada no ID 9724332.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Logo, ante o exposto, não deve a pretensão autoral prosperar, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela existência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pelo reconhecimento da obrigação de fazer, bem como do dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais. Assim, requer a procedência dos pedidos contidos na exordial.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que o recorrente não comprovou, de
forma mínima e verossímil,
a falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica.

Isso pois, mesmo apresentando documentação referente à propriedade e imagens do local, o autor não trouxe argumentação suficiente aos autos para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de demonstrar minimante o ato ilícito que teria sido cometido pela recorrida, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ao contrário, as alegações e a documentação trazida pela EDP (ID 9725141) demonstram que: a instalação da rede elétrica na propriedade do recorrente não ocorreu, pois
não foi apresentada documentação hábil
para tanto, nos termos de normativa própria da ANEEL.

No ponto, interessa ressaltar que art. 67 da Resolução Normativa nº 1.000/2021/ANEEL impõe aos consumidores a apresentação dos seguintes documentos para que a concessionária inicie os trâmites de instalação de rede elétrica, já com as alterações previstas pela Resolução nº 1.095/2024/ANEEL:

Art. 67. O consumidor e demais usuários devem fornecer as seguintes informações para a elaboração do orçamento de conexão, no formulário disponibilizado pela distribuidora: [...]

II - para pessoa física, apresentação de: a) Cadastro de Pessoa Física - CPF, por meio de apresentação de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no CPF, que esteja em situação cadastral “regular” ou “pendente de regularização;

III - endereço das instalações ou o número de identificação da unidade consumidora ou demais instalações, se já existentes, e o endereço ou meio de comunicação para entrega da fatura, das correspondências e das notificações;

IV - declaração: a) descritiva da carga instalada; b) das demandas que pretende contratar, caso aplicável, detalhando a data de início do faturamento requerida e, se houver, o cronograma de acréscimo gradativo; c) da modalidade tarifária pretendida; e d) do benefício tarifário que tenha direito, com a respectiva documentação, a exceção das subclasses residencial baixa renda que deve observar o art. 200.

V - informação das cargas que possam provocar perturbações no sistema de distribuição;

VI - no caso de central geradora, informação das cargas e o valor máximo de potência relativo a seus serviços auxiliares e infraestrutura local;

VII - informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações;

VIII - apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas;

IX - apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações, observado o art. 14;

X - indicação do local do padrão ou subestação de entrada no imóvel, exclusivamente nos casos em que ainda não estiverem instalados e existir previsão de necessidade de aprovação prévia de projeto na norma técnica da distribuidora; e

XI - documento que identifique o responsável técnico no conselho profissional competente, caso seja exigível na legislação específica, observado o art. 33.

Ocorre que – após cuidadosa leitura dos autos – verifico que o recorrido não cumpriu com o inciso VIII, uma vez que não apresentou à concessionária licença ou declaração emitida pelo órgão competente (no caso: Município de Barra de São Francisco) quanto à dispensa de licenciamento ambiental. Há no feito, inclusive, informação em sede de réplica no sentido de que foi apresentado pedido de desistência da referida dispensa.

Não sendo apresentados os documentos necessários pelo consumidor, sem justificativa suficiente para tanto, incabível reconhecimento de ato ilícito praticado pela EDP. No mesmo sentido, vejamos o seguinte julgamento das e. Turmas Recursais do TJSP:

"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Competência do Juizado Especial Cível, pois os fatos são incontroversos, não reclamando prova complexa - Imóvel localizado em área de manancial – Área de preservação que exige a apresentação de alvará ou declaração emitida pelo órgão competente – Art. 27, inciso II da Resolução ANEEL 414/10, atual art. 67, inciso VIII da Resolução ANEEL 1000/2021 – Ausência de autorização competente que torna lícita a recusa da instalação elétrica pela concessionária –Fotografia de pg. 29 que não comprova tratar-se de instalação elétrica no mesmo logradouro ou situação similar à do autor – Ação improcedente – Recurso não provido". (TJ-SP - RI: 00006117120208260512 SP 0000611-71.2020.8.26.0512, Relator: Flávio Pinella Helaehil, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

Tanto é que, a r. sentença impugnada consignou que:

Desse modo, tenho que assiste razão à contestante quando está afirma ser responsabilidade do consumidor apresentar a declaração do Ente Municipal (art 67, inciso II da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL), bem com o fato que tal requisito não foi cumprido já que o próprio autor afirma em réplica ter apresentado o pedido de desistência da dispensa de licenciamento ambiental (ID n.º 17950627).

Quanto à alegação da requerida concessionária de não ser responsável pelo custeio da obra, tenho que de igual modo lhe assiste razão. Como observa-se dos documentos colacionados aos autos, o requerente é proprietário de imóvel de 1.000 m3 (ID n.º 17950616), no qual teria locado verbalmente, no entanto, o mesmo visa a realização de construção de um muro e um galpão de 300m3, apresentando indícios da área ser destinada a empreendimentos.

Além do mais, a própria afirmação do autor de tratar-se de imóvel urbano reforça esse entendimento, já que o mesmo não fez comprovação contrária, como, por exemplo, com a regularização do contrato de aluguel, não visando apenas a apresentação de prova nestes autos, mas também cautela. Nesse entendimento, não encontra-se a demandada obrigada a custear a obra, cabendo ao responsável do empreendimento o custeio da infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica, nos moldes do artigo 480 da Resolução Normativa 1000/2021 [...]

Aqui afirmo que entendo que o acesso à energia elétrica, bem essencial à vida humana, deve ser universalizado, ou seja, potencializada sua disponibilidade para todos, entretanto, existem situações a serem observadas, que o próprio Poder Judiciário deve atentar-se para não onerar indevidamente nenhuma das partes..

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade do débito em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)